Tribunal: TJSP
Processo: 2195357-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO/MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTES. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES QUE JÁ FOI ANALISADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA. PREVENÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
Relação jurídica entre as partes já apreciada pela 3a Câmara de Direito Privado no julgamento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO/MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTES. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES QUE JÁ FOI ANALISADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA. PREVENÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
Relação jurídica entre as partes já apreciada pela 3a Câmara de Direito Privado no julgamento de Apelação anterior. Competência estabelecida por prevenção em razão do disposto no artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Precedentes.